Tribunal: TJSP
Processo: 1001706-03.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova pericial que, nos moldes pretendidos, não se mostrava pertinente. Cerceamento de defesa não caracterizado. 2. Pretensão à anulação de AIIM. Alegação de não ocorrência da infração e regularidade da transferência de crédito. Litispendência. Matéria resolvida na ação anulatória no 0027382-91.2009.8.26.0053. 3. Sentença

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova pericial que, nos moldes pretendidos, não se mostrava pertinente. Cerceamento de defesa não caracterizado. 2. Pretensão à anulação de AIIM. Alegação de não ocorrência da infração e regularidade da transferência de crédito. Litispendência. Matéria resolvida na ação anulatória no 0027382-91.2009.8.26.0053. 3. Sentença mantida. Recurso não provido.